Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-27.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009965-27.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL XAVIER LEITE - CPF: 027.124.761-40 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL APONTADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELADA/EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÇOES AO RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OCORRENTE – EMBARGOS PROVIDOS

Os Embargos de declaração consistem no meio adequado para que possa ser sanada omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material ocorrido na decisão.

Constatado que apesar da certidão informando decurso de prazo para a Embargante apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, efetivamente não ocorreu referida intimação, há necessidade de ser corrigido o erro apontado e, consequentemente, anular o acórdão embargado, determinando-se a intimação da Embargante para contraarrazoar o recurso, em atenção aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009965-27-2022

EMBARGANTE: OMNI CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: RAFAEL XAVIER LEITE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Omine S/A Crédito, Financiamento e Investimento, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado apenas para reconhecer a existência de venda casada com relação ao seguro prestamista inserido no contrato firmado entre as partes.

Nas razões recursais a Embargante assevera que, no caso, houve erro material que deve ser sanado tendo em vista que apesar da certidão acostada aos autos quanto a decurso de prazo da Embargante esta não foi intimada para apresentar contrarrazões à Apelação Cível
.

Sustenta que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que é
pacífico o entendimento da jurisprudência, no sentido de que, quando o advogado requerer, em petição prévia e escrita, que as intimações sejam feitas em seu nome, o desatendimento dessa vontade assim manifestada implica ofensa ao art. 272 § 2º, do Código de Processo.

Sustenta que deve ser reconhecida a nulidade suscitada, tendo em vista a ausência de intimação dos advogados da parte para apresentar contrarrazões à Apelação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Embargado alega que os embargos visam apenas a rediscussão da matéria, sendo procrastinatórios, pugnando pelo desprovimento do recurso e imposição da penalidade por litigância de má fé ao Embargante.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado apenas para afastar a cobrança de seguro prestamista por caracterizar venda casada no caso em análise.

Alega a Embargante que há erro material no caso, visto que o advogado do Embargante não foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo, ocorrendo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Constata-se da análise dos Autos que apesar da certidão ID 215622498 registrar decurso de prazo para a Embargante apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível, todavia, da análise do andamento do

processo em Primeira Instância, constata-se que ocorreu a intimação das partes com relação a sentença, conforme se verifica no ID 27639897.

Ocorre que não há registro de que tenha ocorrido, efetivamente, a intimação da Apelada/Embargada para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível apresentado no ID 215622496, apesar da existência de certidão neste sentido ID 215622498
.

Neste contexto, assiste razão à Embargante ao suscitar, no caso, ofensa ao contraditório
havendo, portanto, necessidade de que seja sanado o erro apontado a fim de que possa a Apelada/Embargante exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Diante dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para, via de consequência,
anular o acórdão embargado
e
determinar que seja intimada a Apelada/Embargante
para apresentar
contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível
no prazo legal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025